Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-39.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência, com determinação de desconstituição da penhora sobre imóvel – Apelo da embargada, sob o argumento que restou demonstrada a fraude à execução – Inexistência de averbação na matrícula do bem, ou insolvência do devedor – Hipóteses do artigo 792, e incisos do CPC não configuradas – Aplicação da Súmula 375, do STJ – Má-fé da adquirente

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência, com determinação de desconstituição da penhora sobre imóvel – Apelo da embargada, sob o argumento que restou demonstrada a fraude à execução – Inexistência de averbação na matrícula do bem, ou insolvência do devedor – Hipóteses do artigo 792, e incisos do CPC não configuradas – Aplicação da Súmula 375, do STJ – Má-fé da adquirente não demonstrada - Fraude à execução não caracterizada - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.